Tribunal: TJES
Processo: 5000977-33.2025.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-33.2025.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. C. P.
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIGITAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR EMANCIPADA EM PERFIS FALSOS EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO COM CONOTAÇÃO SEXUAL. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). SENTENÇA QUE CONDENOU CADA RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E DE IMPROCEDÊNCIA PELA RÉ/RECORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO INDIVIDUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por VITÓRIA CALIMAN PANCINE e por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, individualmente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 15.000,00, além de determinar a exclusão definitiva de perfis falsos.

A autora, ora recorrente, pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por considerá-lo irrisório frente à gravidade dos fatos.

A ré, também recorrente, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, reiterando a tese de ausência de responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente, tendo em vista os documentos apresentados que corroboram a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da plataforma digital pelo uso indevido da imagem da autora e, principalmente, à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Restou devidamente comprovado nos autos que a imagem da autora, menor emancipada e influenciadora digital, foi utilizada de forma indevida e vexatória em perfis falsos criados na plataforma da ré (Instagram), com a publicação de conteúdo de conotação sexual, associando-a a material pornográfico.

A responsabilidade do provedor de aplicações, nesses casos, é manifesta. Embora o art. 19 do Marco Civil da Internet estabeleça como regra a necessidade de ordem judicial para a responsabilização por conteúdo de terceiros, o entendimento jurisprudencial, consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e alinhado à tese fixada no Tema 987 do STF, mitiga tal regra em situações excepcionais, como a de conteúdo ofensivo envolvendo menores de idade, em que o dever de cuidado da plataforma é acentuado.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A associação da imagem de uma adolescente a conteúdo de cunho sexual é inerentemente ofensiva à sua honra, imagem e dignidade, causando abalo psicológico que independe de prova.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado individualmente para a ré/recorrente pelo juízo
a quo
, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não se mostra irrisório a ponto de não reparar o abalo sofrido, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento ilícito, especialmente ao se considerar o valor total da condenação (R$ 15.000,00) distribuído entre os responsáveis. Considera-se a gravidade da conduta, o alcance da ofensa no meio digital, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Portanto, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)